Tribunal: TJDFT
Processo: 0703411-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÁLCULO IMPUGNADO. DECOTE DO VALOR PENHORADO. DEVIDO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEMAIS INCOERÊNCIAS. NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A despeito do entendimento de que o excesso de execução deve ser alegado em embargos à execução, o julgador determinou o decote de quantia já recebida pela exequente no curso do processo, acertadamente, tendo em vista a desnecessidade de dilação probatória.
2. O valor originário da quantia penhorada deve ser acrescido dos consectários legais a cargo da instituição financeira depositária, e abatidos do valor total da dívida desde a efetiva disponibilização ao credor.
3. Quanto as demais alegações de excesso, todavia, as provas pré-constituídas nos autos não militam em favor dos agravantes, uma vez previsto o pagamento de multa e cancelamento do acordo em caso de descumprimento.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.